Tribunal: TJSP
Processo: 1013123-60.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Acordo para novação de dívida. Inexistência do débito incontroversa. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do e. STJ. Indenização devida. 'Quantum' indenizatório fixado em origem adequado ao caso concreto. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários recursais.

Ementa:
Ação indenizatória. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Apelação. Acordo para novação de dívida. Inexistência do débito incontroversa. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes do e. STJ. Indenização devida. 'Quantum' indenizatório fixado em origem adequado ao caso concreto. Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
1
Registro: 2021.0000029032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224, da Comarca
de Guarulhos, em que é apelante EPD – ESCOLA PAULISTA
DE DIREITO LTDA, é apelada SHEILA FERNANDA DA SILVA
PAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
2
Voto: 47839
Apelação Cível No: 1013123-60.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Epd Escola Paulista de Direito Ltda
Apelado: Sheila Fernanda da Silva Paz
Ação
indenizatória.
Sentença
de
procedência. Inconformismo da ré.
Apelação. Acordo para novação de
dívida.
Inexistência
do
débito
incontroversa. Negativação indevida.
Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes
do
e.
STJ.
Indenização
devida.
'Quantum' indenizatório fixado em
origem adequado ao caso concreto.
Precedentes desta 23a Câmara de
Direito Privado. Sentença mantida.
Honorários
recursais.
Recurso
desprovido.
Sheila Fernanda da Silva Paz. ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de indenização por dano moral contra Epd Escola
Paulista de Direito Ltda. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito
procedente [fls. 155/160]. Irresignada, a autora apelou,
buscando a improcedência da ação ou, subsidiariamente,
para diminuir o valor indenizatório [fls. 162/176]. Após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
3
vieram
as
contrarrazões
[fls.
191/199].
Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
Trata-se de ação de ação declaratória
de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por dano moral.
Narra a autora que possuía débito no
valor de R$1.607,36 perante a ré, motivo pelo qual
negociaram a novação da dívida em 24/07/2018. Descreve
que adimpliu regularmente com a nova dívida, contudo,
teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção
ao crédito. Pleiteia a declaração de inexistência de débito,
o cancelamento das restrições e a indenização por dano
moral.
A sentença julgou a ação procedente
para declarar a inexigibilidade do débito, determinar o
cancelamento das negativações e condenar a ré à
indenização por dano moral no montante de R$6.000,00.
Apelou a ré, defendendo a inexistência
de dano moral, pois “mesmo tendo a aluna efetuado o
pagamento, fato é que ela já constava como inadimplente
perante o cadastro interno da Instituição de Ensino, sendo
este o fator que levou à cobrança do valor da parcela e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
4
consequente negativação de seu nome” [fls. 168]. Ainda,
afirma
que,
tão
logo
tomou
conhecimento
do
adimplemento, cessou as cobranças. Afirma a inexistência
de prova do dano moral sofrido, sendo que a negativação
teria causado mero dissabor. Subsidiariamente, requer que
o valor da condenação seja reduzido a R$1.000,00.
O recurso é desprovido.
Primeiro,
cabe
destacar
que
a
inexistência de débitos em relação ao acordo firmado entre
as partes é incontroversa.
A apelante apega-se à alegação de que
a
negativação
seria
devida
em
decorrência
do
inadimplemento prévio.
Contudo, tal ponto não se sustenta.
O “termo aditivo” em que as partes
renegociaram a dívida é claro ao dispor que:
“Cláusula Segunda (....)
Parágrafo segundo ante o expresso
reconhecimento
do
débito
ora
confessado
pelo
ESPECIALIZANDO, as partes, no sentido de evitarem a
discussão litigiosa, resolvem, em comum acordo, nos termos
do artigo 360, inciso i, do código civil brasileiro proceder à
a novação da dívida apontada, ao qual fica doravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
5
extinta, mediante a Assunção pelo ESPECIALIZANDO da
nova obrigação de pagar os valores líquidos certos, tal
como especificado no caput da cláusula terceira acima” [fls.
40].
E, conforme o CC:
Art. 360. Dá-se a novação:
I - quando o devedor contrai com o
credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;
Assim,
é
impossível
justificar
a
negativação com base na dívida já objeto de novação, pois
extinta e substituída a dívida anterior.
Desse modo, inexistente o débito,
injusta a negativação.
Assim sendo, é impossível afastar o
dano moral, pois este é 'in re ipsa', a bastar a prova do fato
para que esteja provada a existência da ofensa a ser
reparada.
A endossar o que se afirma, seguem os
seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
[a] “Nos casos de inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes, os danos morais caracterizam-
se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
6
[STJ, REsp. no 1.214.087/RS, Decisão monocrática, Min.
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do
TJ/RS), j. 06.12.10, DJ. 13.12.10];
[b] “Encontra-se consolidado no STJ o
entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida
em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de
indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano
vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos
resultados são presumidos.” [STJ, AI 1.357.264/MG, Decisão
monocrática, Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.12.10, DJ
13.12.10]; e,
[c]
“Reparação
de
danos
morais.
Inscrição indevida em bancos de dados. Desnecessidade da
prova do prejuízo. Basta a irregular inscrição. Indenização.
Valor. Arbitramento. Aplicabilidade do art. 1.533. A mera
inscrição indevida em bancos de dados, que é situação
vexatória, é suficiente para autorizar a indenização por
danos morais” [STJ, AgRg no AI 712.389/RS, Quarta Turma,
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 20.03.2007, DJ
16.04.2007].
Encontra-se, pois, caracterizado o dano
moral.
Passa-se
à
análise
do
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
7
redução do quantum indenizatório.
Para
tanto,
fica
lembrado
que
a
indenização tem duas funções - a indenizatória e a
punitiva, conforme entendimento do doutrinador Sergio
Cavalieri Filho:
“Quanto
ao
dano
moral,
a
sua
indenização não deve constituir meio de locupletamento
indevido do lesado e, assim, deve ser arbitrada com
moderação e prudência pelo julgador. Por outro lado, não
pode, nem deve, ser insignificante, mormente diante da
situação econômica do ofensor, eis que não pode constituir
estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem
direitos
do
consumidor.
Assim,
entendemos
que
a
indenização pelo dano moral, proporcionar ao ofendido um
bem-estar psíquico compensatório pelo amargor da ofensa,
deve ainda representar uma punição para o infrator, capaz
de desestimulá-lo a reincidir na prática do ato ilícito. A
sanção, quando de somenos, incorpora aquilo que se
denominou de risco da atividade, gerando a tão decantada
impunidade, o que, sem dúvida alguma, compromete a
efetividade da lei e os seus objetivos. Logo, não se pode
olvidar o seu caráter preventivo-pedagógico e, em algumas
situações, seu caráter punitivo, pela recalcitrância de
comportamentos sabidamente ilícitos, e assim já julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
8
pelo Poder Judiciário, conduta que não atenta, somente,
contra os direitos dos consumidores, mas contra a própria
autoridade das decisões judiciais” (in “Programa de Direito
do Consumidor”, 3a Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011, p.
104/105)
A fixação por equidade deve atentar
para que haja a compensação dos danos suportados pela
vítima, mas não sendo tão elevado a ponto de representar
enriquecimento indevido.
Assim, dado o abalo moral sofrido,
impossível reduzir a indenização por dano moral fixada
pelo juízo de origem, pois adequada ao quanto
jurisprudencialmente aplicado nesta 23a Câmara:
[a]
TJSP;
Apelação
Cível
1002449-26.2020.8.26.0320; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 08/01/2021; Data de Registro:
08/01/2021;
[b]
TJSP;
Apelação
Cível
1036976-22.2019.8.26.0002; Relator (a): Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013123-60.2020.8.26.0224 - Guarulhos
9
[c] TJSP; Apelação Cível 1015973-
97.2018.8.26.0405; Relator (a): Benedito Antonio Okuno;
Órgão
Julgador:
23a
Câmara
de
Direito
Privado;
03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020
Assim,
mantém-se
integralmente
a
sentença atacada.
Por fim, em relação aos honorários
advocatícios, diante do trabalho adicional desenvolvido
pelo causídico do autor em Segundo grau, ficam estes
estabelecidos em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica